Tribunal: STF
Processo: Rcl 67210
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em 9.4.2024, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0016340-02.2023.5.16.0015, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO NULO. SÚMULA Nº 01 - TRT 16. Segundo a jurisprudência deste Regional, pacificada por meio da Súmula nº 01, a Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as ações em que se discute a nulidade do contrato de trabalho firmado com a Administração Pública, face à não observância do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Recurso Ordinário conhecido e provido.



    (…) Ao verificar os documentos dos autos, observa-se que foi acostado o Termo de contrato de trabalho em que são partes os ora litigantes, que prevê em sua cláusula primeira que o contratante o regime adotado seria o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (Id. 8441989, fl. 8). Assim, resta evidenciada que a admissão do reclamante no ente público não observou as regras constitucionais de exigência de concurso pública para contratação. 



    A nulidade de determinado negócio jurídico afasta a produção dos efeitos que naturalmente surgiriam do liame acaso cumpridos todos os requisitos impostos pela lei, retornando as partes ao estado em que se encontravam antes de terem firmado o pacto, operando, pois, efeitos ex tunc.



    (…) Assim, considero que a contratação irregular, à qual a própria Constituição comina a nulidade (art. 37, §2º), não pode servir para alçar o trabalhador à condição de ‘servidor público’, nem permitir que a relação seja tida como ‘jurídico-administrativa’.



    (…) Portanto, como nenhuma decisão com efeito vinculante foi tomada em sentido contrário, reformo a decisão a quo que declarou a incompetência desta Justiça para processar e julgar o feito, por estar em desarmonia com a Súmula nº 1 deste Regional, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para análise de mérito” (e-doc. 3).



    2. O reclamante afirma que “a decisão oriunda da Justiça do Trabalho (TRT/MA 16ª REGIÃO), como visto, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar o feito, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. Pedimos venia para discordar do entendimento adotado pelo TRT 16 no sentido de que são apenas pontuais as decisões oriundas dessa Suprema Corte acerca da incompetência da Justiça Laboral para análise e julgamento de casos envolvendo servidor público e os entes públicos, independentemente da forma de ingresso nos quadros da administração pública” (fl. 4).



    Assevera que a incompetência da Justiça do Trabalho “se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, até mesmo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único” (fl. 5). 



    Enfatiza que “o Supremo Tribunal possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (fl. 6).



    Requer medida liminar para “suspender, até julgamento do mérito desta Reclamação, o Processo n. 0016340-02.2023.5.16.0015” (fl. 8).



    Pede “a procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do Acórdão Reclamado” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a reclamação trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, este Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento na competência da Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016340-02.2023.5.16.0015 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora